Tribunal: TJSP
Processo: 1001805-54.2017.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001805-54.2017.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VALDETE RONQUI DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargada MARIA GISELDA SOARES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001805-54.2017.8.26.0008/50000
2
Voto no 33580
Embargos de Declaração no 1001805-54.2017.8.26.0008/50000
Comarca de São Paulo
Embargante: VALDETE RONQUI DE ALMEIDA
Embargada: MARIA GISELDA SOARES
Embargos de declaração - Contradição, obscuridade e omissão não verificadas - Prequestionamento -
Matéria devidamente apreciada - Rediscussão do julgado - Impossibilidade - Não ocorrência das
hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 - Inexistência de vício a ser sanado - Caráter infringente -
Embargos rejeitados

1:- São embargos de declaração onde a parte pretende, para fins de
prequestionamento, o reconhecimento de contradição, obscuridade e omissão de todas
“as questões relevantes de direito”, que deverão ser objeto de fundamentação, nos
termos do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, a saber: a) apreciação da causa
à luz conjunta dos Códigos de Processo Civil (anterior e atual) no que beneficiar a
embargante; b) afronta aos direitos constitucionais protegidos pela Carta Magna, tais
como a impenhorabilidade do bem de família e a indivisibilidade do imóvel; c)
ausência de análise completa dos conteúdos fáticos dos informes de rendimentos das
declarações do imposto de renda, holerites, e declaração da administração do
condomínio; d) tratar-se a embargante de funcionária pública dos serviços Federal,
com controle de ganhos e patrimonial pela fazenda; e) juntada de cópias de outros
processos (fls. 465/510) em que foi reconhecido que o bem penhorado é bem de
família, o que acarreta dois pesos e duas medidas para a mesmo fato; f) a juntada
extemporânea do documento de fls. 578, por não ser possível sua anterior obtenção,
conforme data de obtenção constante do mesmo, nos termos dos artigos 435 e 1014
ambos do CPC. O recurso é tempestivo.
O v. acórdão embargado está assim ementado:
“Embargos
de
terceiro
-
Pedido
fundamentado
na
alegação
de
impenhorabilidade do bem por tratar-se de bem de família - Não comprovação
da caracterização do imóvel como bem de família - Juntada extemporânea de
documento - Impossibilidade de apreciação - Inteligência dos arts. 434 “caput”,
435 “caput” e 1.014, todos do CPC - Recurso improvido”
É o relatório.
2:- Os presentes embargos não comportam acolhimento.
O prequestionamento é uma criação jurisprudencial sumulada. No silêncio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001805-54.2017.8.26.0008/50000
3
da decisão, cabe provocar o julgador a desenvolver a tese jurídica adotada para a
solução do litígio, de molde a verter tese explícita acerca das matérias de direito cujo
exame se pretende levar à instância superior.
Trata-se de pressuposto de admissibilidade dos recursos de natureza
especial e extraordinária, demandando a protocolização de embargos declaratórios
quando o julgador não explicitou o seu entendimento acerca da matéria que será
atacada na instância especial.
Embora respeitáveis vozes manifestem-se em favor da dispensa, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vêm, reiteradamente, deliberando no
sentido da manutenção do prequestionamento.
Entende-se que ele é consequência da própria natureza excepcional do
recurso. Assim indica a própria análise etimológica das expressões extraordinário e
especial, como evidenciadoras de que o Supremo Tribunal Federal e o Superior
Tribunal de Justiça só podem ser chamados em situações que saem do ordinário, do
comum.
O acórdão que merece ser atacado por intermédio de embargos de
declaração para o fim exclusivo de prequestionamento não é outro senão aquele que
deixa de analisar a matéria submetida a seu julgamento e não aquele que adota
determinada tese, dentre uma das questionadas, ou mesmo outra, dentro da esfera de
conhecimento.
No caso dos autos, o acórdão objeto do recurso valeu-se do entendimento
jurisprudencial.
O acórdão está devidamente fundamentado, explicitando o entendimento
desta Corte, qual seja, o de que a embargante não conseguiu demonstrar que o imóvel
penhorado é bem de família.
O que a embargante pretende em verdade é que suas teses - arguidas como
matéria de prequestionamento - sejam acolhidas.
Logo, é nítida a intenção de rediscussão do julgado.
Assim, considerando-se que não há omissões e obscuridades a serem
sanadas e não se enquadrando também o recurso em quaisquer das demais hipóteses
elencadas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil, o mesmo não pode ser
acolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001805-54.2017.8.26.0008/50000
4
Ante o exposto, os embargos de declaração são conhecidos, posto que
tempestivos, porém rejeitados, restando mantido na íntegra o acórdão embargado.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator